Tribunal: TJSP
Processo: 2153743-59.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Títulos de crédito (cédula de crédito bancário). Embargos à execução. Recebimento sem atribuição de efeito suspensivo. Manutenção. Ausência dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência.
Ao menos nesta estreita sede cognitiva (cognição superficial) permitida pelo Agravo de Instrumento, e neste incipiente momento processual, sem prejuízo do julgamento de mérito a ser proferido

Ementa:

Títulos de crédito (cédula de crédito bancário). Embargos à execução. Recebimento sem atribuição de efeito suspensivo. Manutenção. Ausência dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência.
Ao menos nesta estreita sede cognitiva (cognição superficial) permitida pelo Agravo de Instrumento, e neste incipiente momento processual, sem prejuízo do julgamento de mérito a ser proferido após cognição exauriente da tese e da antítese, não se vislumbra, ictu oculi, a probabilidade do direito invocado pelos embargantes. O fato de ter sido aprovado o plano de Recuperação Judicial da empresa devedora, que implica novação da dívida entre ela e o credor, não tem qualquer efeito na relação jurídica entre o credor e os devedores solidários. O deferimento da recuperação judicial da empresa devedora principal não impede a cobrança do credor aos coobrigados do devedor em recuperação judicial da devedora principal. Tampouco se faz presente a urgência da medida (periculum in mora), porquanto não foi demonstrado o risco de dano grave, de difícil ou incerta reparação, que extrapole as consequências imanentes aos atos expropriatórios ordinariamente praticados no processo de execução. Por fim, a execução não está garantida por penhora, depósito ou caução suficientes e idôneos. Assim, por mais de um motivo, não há falar em recebimento dos embargos com atribuição de efeito suspensivo.
Agravo não provido.